Tribunal: STJ
Processo: 5098302-57.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937526 - GO (2025/0176369-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FÁBIO RASSI
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - SP515326
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
AGRAVADO
: ROBERTO RASSI
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - GO025336
VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - GO052286
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 283 DO STF E STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA
JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E
DESISTIDA.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por Fábio Rassi, com
fundamento no
do CPC, contra decisão do Vice-
art. 1.042
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que
inadmitiu o Recurso Especial por incidência da
e
Súmula 7/STJ
afastou alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. O feito tem origem em cumprimento provisório de sentença
proferida em ação de rescisão contratual e restituição de valores
pagos, em que se discutiu a natureza jurídica de depósitos
judiciais, o afastamento de multa por embargos de declaração
protelatórios e a suposta rediscussão de matéria preclusa e objeto
de desistência homologada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional, em afronta
aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) verificar se a rediscussão da natureza jurídica dos depósitos
judiciais violou os arts. 502, 507 e 998 do CPC;
(iii) aferir se a inadmissão do Recurso Especial, sob
o óbice da Súmula 283/STF, foi correta diante dos fundamentos
autônomos não impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52439529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95f25db9-3aba-4eb0-8ac6-5001f9d4fa52

4. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente as questões
essenciais à solução da controvérsia, não configurando negativa
de prestação jurisdicional o simples descontentamento da parte
com o resultado do julgamento.
5. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o
acórdão estadual se mostra claro e coerente, atendendo aos
deveres de motivação racional e exaurindo a prestação
jurisdicional.
6. O acórdão recorrido assentou múltiplos fundamentos
autônomos e suficientes (omissão reconhecida, possibilidade de
fato novo em embargos e proporcionalidade da multa), não todos
especificamente impugnados nas razões do Recurso Especial,
atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
7. Ausente impugnação específica a fundamentos bastantes,
mostra-se inviável o conhecimento do recurso pela alínea “a” ou
“c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
11/11/2025
17/11/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95f25db9-3aba-4eb0-8ac6-5001f9d4fa52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937526 - GO (2025/0176369-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FÁBIO RASSI
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - SP515326
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
AGRAVADO
: ROBERTO RASSI
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - GO025336
VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - GO052286
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 283 DO STF E STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA
JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E
DESISTIDA.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por Fábio Rassi, com
fundamento no
do CPC, contra decisão do Vice-
art. 1.042
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que
inadmitiu o Recurso Especial por incidência da
e
Súmula 7/STJ
afastou alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. O feito tem origem em cumprimento provisório de sentença
proferida em ação de rescisão contratual e restituição de valores
pagos, em que se discutiu a natureza jurídica de depósitos
judiciais, o afastamento de multa por embargos de declaração
protelatórios e a suposta rediscussão de matéria preclusa e objeto
de desistência homologada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional, em afronta
aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) verificar se a rediscussão da natureza jurídica dos depósitos
judiciais violou os arts. 502, 507 e 998 do CPC;
(iii) aferir se a inadmissão do Recurso Especial, sob
o óbice da Súmula 283/STF, foi correta diante dos fundamentos
autônomos não impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

4. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente as questões
essenciais à solução da controvérsia, não configurando negativa
de prestação jurisdicional o simples descontentamento da parte
com o resultado do julgamento.
5. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o
acórdão estadual se mostra claro e coerente, atendendo aos
deveres de motivação racional e exaurindo a prestação
jurisdicional.
6. O acórdão recorrido assentou múltiplos fundamentos
autônomos e suficientes (omissão reconhecida, possibilidade de
fato novo em embargos e proporcionalidade da multa), não todos
especificamente impugnados nas razões do Recurso Especial,
atraindo o óbice da Súmula 283/STF.
7. Ausente impugnação específica a fundamentos bastantes,
mostra-se inviável o conhecimento do recurso pela alínea “a” ou
“c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto por Fábio Rassi
(agravante), com fundamento no
do Código de Processo Civil, contra
art. 1.042
decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu
Recurso Especial sob o óbice da Súmula 7 do STJ e afastou alegação de negativa de
prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 508-519).
O feito tem origem em cumprimento provisório de sentença proferida em
ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, julgada parcialmente
procedente para condenar o executado, Roberto Rassi (agravado), ao pagamento das
parcelas reclamadas, com correção monetária e juros de mora e compensatórios
capitalizados, parte mantida em apelação (e-STJ, fls. 498-499).
No curso da execução, houve impugnações recíprocas, determinação de
perícia contábil e decisões saneadoras: a decisão de evento no 47 excluiu valores
específicos dos cálculos (R$ 29.830,00 e R$ 3.302,71), sem arbitramento de
honorários (e-STJ, fls. 498-499); a decisão de evento no 67, em embargos de
declaração do executado, afastou juros remuneratórios da base de cálculo dos juros
moratórios e a capitalização anual, sem fixar honorários (e-STJ, fl. 499).
Posteriormente, a decisão de evento no 132 rejeitou impugnações e homologou laudo
pericial, consignando, entre outros pontos, que o depósito judicial do evento no 15
deveria ser compensado, “em observância ao Tema n. 677 do STJ” (e-STJ, fls. 499-
500).
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

Interposto Agravo de Instrumento no 5264426-64.2023.8.09.0051 pelo ora
agravante, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento para reconhecer erro na
homologação do laudo, determinando o recálculo com incidência de mora e sem
abatimento indevido de depósitos não disponibilizados ao exequente, à luz da
atualização do Tema 677 do STJ (e-STJ, fls. 500-501). Consta dos autos a
compreensão de que o depósito judicial não afasta a mora do devedor, devendo o
perito apurar o
devido com aplicação de juros e correção monetária sobre os
quantum
valores depositados, nos termos da tese revista pelo STJ (e-STJ, fls. 500-501).
Em sequência, sobreveio decisão de evento no 179, integrada pela
decisão de evento no 189, determinando o cumprimento do decidido no agravo de
instrumento. O agravado, então, interpôs novo Agravo de Instrumento no 5098302-
57.2024.8.09.0051, nos presentes autos, no qual formulou pedido de desistência
parcial (evento no 21) quanto à discussão da natureza jurídica dos depósitos dos
eventos no 15, 164 e 204, por reconhecer pendências na primeira instância acerca dos
dois últimos (e-STJ, fls. 500-502). O Tribunal, por acórdão de evento no 39, homologou
a desistência (art. 998 do CPC e
XVII, da Resolução no 170/2021 – RITJGO)
art. 138,
e desproveu o agravo, registrando a preclusão da matéria atinente à natureza jurídica
do depósito e a necessidade de novos cálculos com incidência de juros e correção
monetária sobre os valores depositados, mantendo o indeferimento de levantamento
para garantia da segurança jurídica (e-STJ, fls. 501-502).
Apesar disso, na origem, em embargos de declaração do executado
(evento no 211), o juízo acolheu, em decisão de evento no 223, tese de que os
depósitos dos eventos no 164 e 204 deveriam ser considerados pagamentos,
reconhecendo
e afastando multa e honorários da fase de
animus solvendi
cumprimento (art. 520, § 2o, do CPC), ao argumento de inexistência de inadimplemento
e ausência de intimação para pagamento voluntário quando da primeira fixação do
valor (e-STJ, fls. 504-506).
Nos presentes autos, o agravado opôs embargos de declaração (evento
no 44) contra o acórdão de evento no 39, alegando descabimento de multa e
inexistência de caráter protelatório. Após contrarrazões do agravante, o agravado
trouxe “fato novo” (evento no 50), invocando a decisão de evento no 223 da origem
para rediscutir a natureza dos depósitos, não obstante a desistência homologada (e-
STJ, fls. 506-507). O Tribunal acolheu os aclaratórios no acórdão de evento no 62,
reproduzindo, em grande medida, a fundamentação da decisão de evento no 223, e
reformou o entendimento anterior; os novos embargos do ora agravante (evento no 67)
foram rejeitados no evento no 76, com afirmação de inexistência de rediscussão
indevida ou novo julgamento (e-STJ, fls. 506-507).
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

Em Recurso Especial, o ora agravante apontou ofensa aos arts. 489, § 1o,
I, II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, e violação
dos arts. 1.015, 141, 492, 502, 507, 998, 1.026, § 2o, entre outros, por rediscussão de
matéria preclusa e desistida, concessão de efeitos infringentes a embargos sem vício,
e afastamento indevido de multa por embargos protelatórios (e-STJ, fls. 508-527).
Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial. O Vice-Presidente inadmitiu o Recurso Especial
sob o fundamento de incidência da
inclusive quanto à negativa de
Súmula 7/STJ,
prestação jurisdicional e ao dissídio (e-STJ, fls. 508-519). Daí o presente Agravo em
Recurso Especial, no qual o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
por se tratar de matérias eminentemente jurídicas e de
, e reitera
error in procedendo
as violações legais e a existência de negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls.
518-527).
Nos pedidos, requer: a) o afastamento dos óbices das Súmulas 284/STF
e 7/STJ, para o conhecimento do Agravo em Recurso Especial e, por via reflexa, do
próprio Recurso Especial, reconhecendo-se as ofensas aos arts. 85, § 1o, § 2o e § 13,
223, 507, 520, 489, II e III, § 1o, IV e VI, c/c
I e II do CPC, com apreciação
art. 1.022,
do dissídio jurisprudencial, a manutenção do acórdão de evento no 39 e a aplicação de
multa de 2% sobre os embargos declaratórios do agravado (e-STJ, fl. 528); b)
subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios, com enfrentamento das omissões e contradições apontadas, vedando-se
a rediscussão, em agravo de instrumento (
), da natureza dos
secundum eventum litis
depósitos, e observando-se a compatibilidade da decisão de primeiro grau (evento no
223) com o
(e-STJ, fls. 528-529).
Tema 677/STJ

É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Fabio Rassi, qualificado e regularmente representado, na mov. 81
interpõe recurso especial (art. 105, III, “a” e “c”, da CF) do acórdão
unânime de mov. 39, proferido nos autos deste agravo de instrumento
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

pela 5a Turma Julgadora da 3a Câmara Cível desta Corte, sob relatoria
do Desembargador Fernando Braga Viggiano, que assim decidiu,
conforme ementa abaixo transcrita: (fls. 490)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. NATUREZA
JURÍDICA. GARANTIA DO JUÍZO. QUANTIA CONTROVERSA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PRECLUSÃO
E COISA JULGADA. DESISTÊNCIA RECURSAL. MULTA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. VÍCIOS DO ARTIGO
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. À
vista da notícia de ausência de interesse no prosseguimento em
parte do presente recurso pelo recorrente, impõe-se a
homologação da desistência exercitada, determinando a extinção
do procedimento recursal nas teses elencadas pelo recorrente, na
forma do artigo 998, do CPC c/c artigo 138, inciso XVII, do novo
RITJGO. 2. A oposição de embargos de declaração evidencia o
propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, atraindo
a aplicação da multa pelo caráter protelatório, prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO
EM
PARTE,
E,
NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (fls. 490)
Opostos embargos de declaração pelo recorrido (mov. 44), estes foram
acolhidos na mov. 62, nos seguintes termos da ementa abaixo transcrita:
(fls. 491)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL.
NATUREZA
JURÍDICA.
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
AFASTAMENTO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO
EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que aplicou multa de 2% ao embargante, por considerar
protelatórios os embargos anteriores. Sustenta-se que o depósito
judicial realizado possuía natureza de pagamento do débito e não
de garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão
em discussão consiste em saber se: (i) a multa aplicada por
caráter protelatório é cabível; (ii) os depósitos realizados nos autos
configuram pagamento do débito ou garantia do juízo. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O embargante apresentou novos fatos,
demonstrando que os depósitos tinham caráter de pagamento,
conforme decisão superveniente nos autos de origem. 4.
Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à natureza
dos depósitos realizados, não sendo cabível a multa por embargos
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de
declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: “1. A
multa por caráter protelatório em embargos de declaração não se
aplica quando há omissão no julgamento quanto à natureza dos
depósitos judiciais.” “2. O depósito judicial realizado com o animus
de solver a dívida configura pagamento do débito.”” (fls. 491)
Opostos embargos de declaração pelo recorrente (mov. 67), estes foram
rejeitados na mov. 76. (fls. 491)
Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, contrariedade aos
arts. 141, 489, § 2o, I, II, III e IV, 492, 502, 507, 523, §1o, 525, §6o, 526, §
2o, 607, 906, 998, 1.015, 1.022, I e II, 1026, § 2o, todos do Código de
Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial. (fls. 491)
Preparo regular, conforme certificado na mov. 84. (fls. 491)
Contrarrazões apresentadas na mov. 89, pela não admissão ou
desprovimento do recurso. (fls. 492)
É o que cabia relatar. Decido. (fls. 492)
De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso,
é negativo. (fls. 492)
Quanto a tese de violação aos artigos 489, §2o, I, II, III e IV; e 1.022, I e
II, do CPC, partindo do pressuposto de que o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu
dever, frise-se, apenas enfrentar as questões realmente capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, é certo que a análise
do acerto ou desacerto do acórdão recorrido, no que se refere a quem
efetivamente cabe o ônus da prova ou à (in)observância ao princípio da
persuasão racional pelo prisma da apreciação de todas as teses
relevantes para o deslinde da causa, esbarra no óbice da Súmula 7 da
Corte Cidadã, pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível incursão
no acervo fático-probatório para se dizer qual(is) tese(s) seria(m)
pertinente(s) para a resolução do conflito, sendo, então, passível(is) de
análise por parte do Órgão julgador (Com as devidas adequações, cf.
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.424.327/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
[1]).
20/11/2023,
28/11/2023
(fls. 492)
Por fim, a análise de eventual ofensa aos demais dispositivos apontados
também encontra o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

recorrido demandaria, por certo, sensível incursão no acervo fático-
probatório, de modo que se pudesse aferir, circunstancialmente, quanto
a (in)observância das responsabilidades do Juiz; a (in)correção da
decisão supostamente proferida sobre natureza diversa da pedida; a (in)
existência de coisa julgada; a (im)propriedade do cumprimento definitivo
da sentença; a (ir)regularidade quanto a data da resolução e o critério de
apuração de haveres; a (in)satisfação do crédito; a (in)validade da
desistência de recurso; ou a in(ocorrência) de caráter protelatório dos
embargos de declaração, hábil para afastar - ou não - aplicação de
multa, por exemplo. E isso, por certo, impede o trânsito do recurso
especial (Com as devidas adequações, cf. STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.317.648/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
[2]). (fls. 492)
11/9/2023,
13/9/2023
Afora, a incidência da referida súmula também obsta a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.331.331/MS,
Turma, julgado em
DJe de
. (fls. 492)
9/10/2023,
16/10/2023)
Isto posto, deixo de admitir o recurso. (fls. 493)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/8/2022,
de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Verifica-se a incidência, por analogia, da
pois os
Súmula 283/STF,
acórdãos recorridos (e-STJ, fls. 235-242 e fls. 280-288) assentam múltiplos
fundamentos autônomos e suficientes, não todos especificamente infirmados nas
razões do Recurso Especial (e-STJ, fls. 294-352). Com efeito, além de lastrear o
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

afastamento da multa na existência de omissão reconhecida na origem quanto à
natureza dos depósitos dos eventos 164 e 204 e na possibilidade de consideração de
“fato novo” em embargos de declaração, com precedentes deste Superior Tribunal (e-
STJ, fls. 284-285), o acórdão embargado agregou fundamento autônomo de
proporcionalidade, registrando que a imposição, no patamar de 2% sobre elevado valor
da causa (cerca de R$ 1.800.000,00), não se justificaria diante da oposição de um
único aclaratório (e-STJ, fls. 285-286). As razões especiais concentram-se na negativa
de prestação jurisdicional, na incompatibilidade do “fato novo” e na rediscussão de
matéria preclusa/desistida (e-STJ, fls. 296-334), sem, contudo, infirmar de modo
específico: i) a premissa de que houve omissão parcial efetivamente reconhecida pelo
juízo de origem, apta a afastar a pecha de protelatoriedade (e-STJ, fls. 284-285); ii) a
adequação do emprego de precedentes do STJ que admitem a consideração de fato
superveniente em aclaratórios com repercussão no resultado (e-STJ, fls. 284-285); e
iii) o fundamento autônomo de proporcionalidade, calcado no único embargo e no
descompasso entre o patamar da multa e o valor da causa (e-STJ, fls. 285-286). De
igual modo, subsiste fundamento adicional não especificamente superado nas razões
especiais, atinente à anterioridade do depósito do evento 164 em relação à
interposição do agravo (04/05/2023 versus
, elemento utilizado pelo
15/02/2024)
acórdão para repelir a tese de inadequação temporal do “fato novo” (e-STJ, fl. 285; fl.
338), sem impugnação concreta suficiente. Diante da permanência desses pilares
autônomos e bastantes, não todos atacados de forma específica e capaz de alterar o
resultado, impõe-se o óbice da
ao conhecimento do apelo especial.
Súmula 283/STF
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto,
do agravo para
, do
conheço
conhecer, parcialmente
recurso especial e, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:51
Código de Controle do Documento: c85cd19a-3232-4cde-9359-0612e403e858

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.526 / GO
Número Registro: 2025/0176369-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509830257 50983025720248090051 55626044020188090051
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FÁBIO RASSI
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - SP515326
AGRAVADO
: ROBERTO RASSI
ADVOGADOS : JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - GO025336
VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - GO052286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52419854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: f0c1fcf6-3b33-4270-8872-e46d26f8a937

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: f0c1fcf6-3b33-4270-8872-e46d26f8a937